Tribunal: STF
Processo: HC 269900
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade. Julgamento do Tribunal do Júri. Argumento de autoridade. Inocorrência. Alegada incompatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Ato apontado como coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonaldo Oliva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº  2.833.715/SP (evento 16).

O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 15, fls. 40-9). 

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, porquanto utilizado, no Plenário, o acórdão que manteve a pronúncia como argumento de autoridade. Pontua que “[a]s palavras utilizadas pela acusação em plenário no sentido de que ‘a qualificadora foi submetida a apreciação do Tribunal, que não a afastou’ demonstram evidente argumento de autoridade, porque de maneira expressa enalteceu o saber jurídico do Desembargador que proferiu a decisão confirmatória da pronúncia em detrimento do conhecimento dos jurados, o que, ao contrário do consignado na decisão agravada, viola o disposto no artigo 478, I, do CPP”. Alega a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Requer a nulidade da sessão de julgamento do Júri e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
 
É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. MENÇÃO À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL. NÃO CONSTATADO O USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS. LASTRO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O reconhecimento de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 
2. No caso, a leitura do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os elementos essenciais à solução da lide, de modo que a oposição dos embargos declaratórios caracterizou mera irresignação defensiva, tudo a demonstrar não haver a apontada violação do art. 619 do CPP. 
3. Conforme o art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. Note-se que a intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por decisões técnicas, que lhe imponham o argumento da autoridade. 
4. Na hipótese, como asseverado pela Corte estadual, a mera informação aos jurados de que a qualificadora não foi afastada pelo Tribunal de origem e de que o seu reconhecimento dependeria do Conselho de Sentença não configura nulidade. Precedentes. 
5. Em relação à discussão a respeito da (in)compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, o STJ, em recentes decisões, tem entendido ser "possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima" (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 
6. Ademais, importante lembrar que a decisão dos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Esse princípio somente é mitigado quando os jurados proferem veredito teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos. Na presente hipótese, o colegiado local concluiu que a condenação do réu encontrou lastro no caderno probatório, o que impede o pretendido decote da qualificadora em comento. 
7. Agravo regimental não provido.”

De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 02.12.2025 (evento 15, fl. 342).

Destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Com efeito, a garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, pela via processual adequada (HC 226.708-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).

Enfatizo que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.

De qualquer maneira, quanto à matéria de fundo, registro que a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de nulidade, à consideração de que:

“(...)
A norma processual penal relativa ao procedimento adotado no Tribunal do Júri é bastante particular e regrada. Em plenário, tais normas têm grande relevância no desfecho do julgamento, conforme se infere, por exemplo, dos ditames dos arts. 478, 479, 480 e 497, todos do Código de Processo Penal. 
Todas essas normas visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada. 
O art. 480 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de leitura de peças processuais pelas partes, podendo a acusação, a defesa e os jurados, a qualquer momento e por intermédio do Juiz Presidente, pedir que o orador indique a folha dos autos onde se encontra o trecho lido ou citado. 
No entanto, conforme o art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. Situam-se nessa categoria, expressamente, a decisão de pronúncia, assim como eventuais decisões judiciais que lhe forem posteriores, mas que ratifiquem a admissibilidade da acusação formalizada contra o réu. Veja-se:
(...)
Note-se que a intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por decisões técnicas, que imponham aos jurados o argumento da autoridade. 
Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça entende que "as disposições do artigo 472, parágrafo único, e artigo 478, ambos do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando apenas a utilização das peças processuais de forma capciosa, a macular o ânimo dos jurados, o que não se verificou na espécie" (HC n. 288.116/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015). 
A nulidade, portanto, só estará configurada quando a menção às peças elencadas no art. 498, I, do Código de Processo Penal vier como argumento de autoridade. 
No caso em comento, em que pese a irresignação da defesa, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos, pois, como assentou, a mera informação aos jurados de que a qualificadora não foi afastada pelo Tribunal a quo e de que o seu reconhecimento dependeria da análise feita por eles não configura nulidade.
Assim já se manifestou o STJ em casos similares:
[...] 
6. Consoante jurisprudência desta Casa "a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). 
[...] 
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.284.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.) 
[...] 
2. É entendimento pacífico desta Corte que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, o que não foi efetivamente comprovado pela defesa, notadamente quando o representante do Ministério Público apenas informou os jurados que não estavam vinculados ao que havia sido decidido no Juizado da Infância e Juventude. 
[...] 
(AgRg no HC n. 933.103/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUESTIONAMENTOS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA NO PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não podem ser conhecidos os questionamentos do agravante quanto à dosimetria da pena, pois o apelo nobre, nestes pontos, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
2. Sobre a interpretação do art. 478, I, do CPP, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste STJ, ao afirmar que a simples menção à decisão de pronúncia pela acusação, sem utilizá-la como argumento de autoridade, não invalida eventual condenação (e-STJ, fl. 549) - até mesmo porque os jurados têm acesso à referida decisão. 
3. Outrossim, ao contrário do que afirma o agravante, o reconhecimento da nulidade exige, sim, a demonstração do prejuízo, conforme a concepção que atualmente predomina na Quinta Turma desta Corte Superior. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp n. 842.384/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)” (grifos no original).

Nessas condições, anoto que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A lei não veda toda e qualquer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade é vedada” (RHC 120.598, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2015); “Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos” (HC 127.307-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.06.2016); “O art. 478, I, do CPP (com redação dada pela Lei 11.689/2008) não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá na espécie” (HC 132.556, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.06.2017); “Na linha da jurisprudência desta Corte, o art. 478, I, do CPP não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá no caso concreto. Precedentes” (RHC 227.570-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).

Ademais, “as alegações de nulidade em decorrência do descumprimento das normas contidas no art. 478 do Código de Processo Penal devem ser interpretadas com prudência e rigor, exigindo-se a comprovação de prejuízo à defesa” (RHC 213.705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2022), o que não restou demonstrado nestes autos. Nessa mesma linha:
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.579-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.06.2024 - grifei).

De outro lado, o ato indicado como coator também não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva do crime de homicídio referente ao emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima” (HC 237.414-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024). Cito, ainda, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). Homicídio cometido com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Suposta nulidade por não quesitação de homicídio culposo e incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP. 5. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo Colegiado do STJ. Não exaurimento da jurisdição. 6. Tese defensiva não comporta acolhimento. 7. A defesa não sustentou, em nenhum momento, a tese de desclassificação do delito para homicídio culposo no Plenário do Tribunal do Júri. Quesitação lida em plenário sem contestação das partes. A regra do art. 565 do CPP determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado causa. 8. Preclusão da pronúncia concernente a imputação prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP. O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.466-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL E DE ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 256.847-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.07.2025 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente